Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734523-93.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIGI GUILHERME MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO LUIGI GUILHERME MARQUES DA SILVA, preso em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 14 da Lei no 10826/03, teve deferida em seu favor a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00, ex vi da decisão do NAC. A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou o presente writ em favor de LUIGI, visando à concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que a prisão é ilegal e porque o paciente não detém condições financeiras de pagá-la. Em consulta ao Processo n. 0705985-66.2021.8.07.0012, verifica-se que, na data de 27/10/2021, foi juntado aos autos comprovante de pagamento de fiança arbitrada em audiência de custódia. Em certidão de ID 107126357, a Diretora da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião certificou que o paciente já foi posto em liberdade: “Certifico e dou fé que entrei em contato com o DCCP, através do agente de polícia Hélio - Mat. 77.824-X, oportunidade que informou que o investigado Luigi Guilherme Marques da Silva foi posto em liberdade em razão do pagamento da fiança”. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador